Tribunal: STF
Processo: ARE 639518
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS PRÊMIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO SOB REGIME CELETISTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E LEI MUNICIPAL 7.169/1996. REEXAME. SÚMULA 280 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 desta Corte.



    Agravo regimental a que e nega provimento.